Tribunal: TJDFT
Processo: 0754237-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0754237-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINALVA PEREIRA DE JESUS AGRAVADO: REQUINTH.COM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por EDINALVA PEREIRA DE JESUS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da ação anulatória de contrato de franquia c/c indenização por danos morais ajuizada pela agravante contra REQUINTH.COM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA, pela qual deferido parcialmente o pedido de tutela de urgência da autora. Esta a decisão agravada: “Trata-se de ação anulatória de contrato cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada por EDINALVA PEREIRA DE JESUS em face de REQUINTH.COM COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ÓPTICOS LTDA. A autora alega a nulidade de contrato de franquia firmado sem a prévia entrega da Circular de Oferta de Franquia (COF), em contrariedade à Lei no 13.966/2019, além da existência de vícios de consentimento, abusividades contratuais e imposição de obrigações unilaterais. 1.1 Petição Inicial A autora narra ter sido induzida a celebrar contrato de franquia sem acesso prévio à COF, sendo compelida a entregar seu imóvel como parte do pagamento, além de arcar com custos e obrigações unilaterais. Alega abusividade contratual e pleiteia, em sede de tutela de urgência, que: a) Sejam suspensos pagamentos e cobranças; b) A ré se abstenha de negativar seu nome; c) Seja impedida a alienação de seu imóvel; d) Fixação de multa por descumprimento. 1.2 Primeira Manifestação com Pedido Incidental de Tutela (06/11/2025) Relata que, após a citação da ré, teve o acesso bloqueado ao laboratório e sistema de gestão, impossibilitando o funcionamento da ótica. Aponta represálias da ré, retenção de bens de clientes e prejuízo comercial. Requer: a) Rescisão imediata do contrato com autorização para atuar de forma independente; b) Alternativamente, restabelecimento do acesso ao sistema, ao laboratório e uso da marca até decisão final, com multa diária por descumprimento. 1.3 Segunda Manifestação com Pedido Incidental de Tutela Reitera os mesmos fatos e pedidos da primeira, com reforço da urgência e do colapso financeiro suportado pela autora em razão da conduta da ré. 1.4 Contestação com Reconvenção A ré sustenta que não houve contrato de franquia, mas sim de compra e venda de ponto comercial no valor de R$ 700.000,00, parcialmente adimplido, e apresenta reconvenção. Em sede de tutela de urgência, requer: a) Abstenção da autora e da empresa Edinalva Comércio de Produtos Ópticos Ltda. de alienar bens e cotas sociais; b) Cessação imediata do uso da marca “Óticas Requinth”; c) Expedição de mandado de constatação de bens. É o relatório. Decido. Recebo a reconvenção apresentada às fls. 256780156, eis que preenchidos os requisitos legais do art. 343 do CPC. Anote-se no sistema eletrônico a distribuição da reconvenção, com a inclusão da empresa Edinalva Comércio de Produtos Ópticos Ltda. no polo passivo, conforme requerido. 2.1 Pedido de Tutela de Urgência da Autora A autora fundamenta seu pedido de tutela de urgência na alegação de que o contrato firmado com a ré constitui uma franquia irregular, por ter sido celebrado sem a prévia entrega da Circular de Oferta de Franquia (COF), em afronta à Lei no 13.966/2019. Contudo, a ré, em contestação, sustenta que a relação jurídica entre as partes não se refere a franquia, mas sim à compra e venda de estabelecimento comercial. Essa divergência sobre a natureza jurídica do contrato – se franquia ou compra e venda de ponto comercial – impossibilita, em sede de cognição sumária, aferir com segurança se a ausência da COF é causa suficiente para extinção do vínculo contratual. Tal exame demanda dilação probatória, inclusive documental e testemunhal, e análise mais aprofundada sobre o conteúdo e execução do contrato. Além disso, embora a autora alegue prejuízos decorrentes da onerosidade do contrato, não se mostra cabível, neste momento, a suspensão das obrigações de pagamento das parcelas ajustadas, notadamente porque: a) A autora permanece no imóvel comercial, exercendo a mesma atividade econômica; b) Na reconvenção, a parte ré/reconvinte postula justamente o cumprimento do contrato e a quitação dos valores pactuados. Entretanto, reconhece-se que a autora, enquanto o contrato estiver vigente e não houver pronunciamento judicial sobre sua extinção, não pode ser impedida de acessar os instrumentos necessários à continuidade de sua atividade empresarial, sob pena de violação aos princípios da boa-fé e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil). Dessa forma, defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar que a ré restabeleça, de forma imediata, o acesso da autora ao sistema de gestão e aos serviços laboratoriais, enquanto subsistente o contrato, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento. Fica, contudo, indeferido o pedido de suspensão das obrigações financeiras contratuais, por ausência de verossimilhança suficiente, neste momento processual. 2.2 Pedido de Tutela de Urgência da Ré Os pedidos da ré têm por base alegado inadimplemento contratual e uso indevido de marca. No entanto, não restou demonstrada a urgência real e iminente na indisponibilidade de bens, tampouco que a autora pretenda aliená-los. Da mesma forma, o uso da marca está sob controvérsia e encontra-se, por ora, autorizado por decisão liminar supra. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado pela ré, sem prejuízo de reanálise caso sobrevenham novos elementos. Demais providências. A autora deverá apresentar réplica e contestação ao pedido reconvencional no prazo de 15 dias. Cite-se Edinalva Comércio de Produtos Ópticos Ltda para que responda ao pedido reconvencional. Intime-se a ré para que cumpra a decisão de antecipação de tutela.” – ID 258162055 dos autos n. 0751835-40.2025.8.07.0001; grifei. Os embargos de declaração opostos por REQUINTH.COM COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ÓPTICOS LTDA. (ID 259220451, origem) foram rejeitados pela seguinte decisão integrativa: “Trata-se de embargos de declaração opostos por Requinth.com Comércio, Importação e Exportação de Produtos Ópticos Ltda. em face de decisão interlocutória que, após o recebimento da contestação com reconvenção, apreciou os pedidos de tutela de urgência formulados pelas partes. A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no ato embargado, ao argumento de que a decisão deixou de se manifestar sobre a alegada inadimplência da autora/embargada quanto aos pagamentos dos serviços laboratoriais e do sistema de gestão, circunstância que, segundo afirma, afastaria a obrigação de restabelecimento dos referidos serviços. Aduz, ainda, a ocorrência de fatos novos aptos a justificar a reanálise dos pedidos de tutela de urgência formulados em sede reconvencional. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial. No caso, não se verifica a omissão apontada. A decisão embargada enfrentou de forma expressa os fundamentos necessários à solução da controvérsia em sede de cognição sumária, consignando que a natureza jurídica do contrato firmado entre as partes — se franquia ou compra e venda de estabelecimento comercial — constitui matéria controvertida que demanda dilação probatória, razão pela qual não seria possível, naquele momento processual, suspender as obrigações contratuais assumidas pela autora. Ao deferir parcialmente a tutela de urgência em favor da autora, o Juízo fundamentou a decisão na necessidade de preservação da atividade empresarial enquanto vigente o contrato, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, deixando claro, inclusive, que as obrigações financeiras não foram suspensas. Assim, ainda que não tenha havido menção expressa e individualizada ao valor do alegado débito laboratorial ou às taxas do sistema de gestão, o decisum foi suficientemente fundamentado quanto às razões pelas quais determinou o restabelecimento dos serviços, sem afastar a possibilidade de futura apuração do inadimplemento no curso do processo. A pretensão da embargante, nesse ponto, revela inconformismo com o conteúdo da decisão e busca rediscutir o mérito do provimento jurisdicional, finalidade que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração, os quais não se prestam à reapreciação dos fatos ou à revisão do entendimento jurídico adotado. Quanto à alegação de fatos novos e à renovação dos pedidos de tutela de urgência, observa-se que a própria decisão embargada consignou expressamente a possibilidade de reavaliação das medidas indeferidas caso sobrevenham novos elementos, o que deverá ser analisado em momento oportuno, mediante provocação adequada, não sendo essa análise viável pela via estreita dos embargos de declaração. Dessa forma, ausentes obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, os embargos de declaração não merecem acolhimento. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, por inexistência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Nada a prover em relação ao pedido de Id 259220451. Aguarde-se a resposta ao pedido reconvencional.” (ID 259892559, origem) Nas razões recursais, a agravante alega: “A decisão agravada merece reforma integral, pois, diante do cenário absolutamente caótico instaurado após a citação da Requerida, a Agravante apresentou manifestação nos autos requerendo, como pedido principal, a declaração imediata da rescisão contratual, com autorização para exercer suas atividades de forma independente, inclusive mediante contratação de outro laboratório e outro sistema de gestão. Ressalte-se que essa providência se faz indispensável para evitar prejuízos financeiros ainda maiores e assegurar a continuidade da operação comercial sem incorrer em qualquer violação contratual. Insta mencionar, ainda, que, embora o pedido alternativo tenha sido acolhido, a Agravante permanece receosa quanto à continuidade da relação contratual, diante das constantes retaliações já sofridas e da evidente queda na qualidade dos serviços prestados pela Agravada. Esse cenário demonstra a inviabilidade prática de manutenção do vínculo, reforçando a necessidade de acolhimento do pedido principal. Ademais, a decisão agravada não pode prevalecer, pois desconsidera na integralidade o cenário concreto demonstrado nos autos e os prejuízos já suportados pela Agravante. A medida concedida mostrou-se insuficiente para resguardar a continuidade regular de suas atividades, sobretudo porque a Agravada tem adotado condutas que comprometem a estabilidade da relação contratual e a própria viabilidade do negócio. Além disso, as limitações impostas na decisão deixam a Agravante em situação de extrema vulnerabilidade, sujeita a novas interrupções, pressões indevidas e à queda recorrente na qualidade dos serviços. Todo esse contexto evidência (sic) que apenas a concessão integral do pedido principal consubstanciado na rescisão contratual e na liberação imediata para contratação de novos prestadores é capaz de restabelecer a segurança jurídica necessária e impedir danos ainda maiores à agravante.” (ID 79282522, p.6/7). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “A probabilidade do direito da Agravante é evidente, pois ficou comprovado que após a citação, a Agravada passou a agir de forma claramente retaliatória e em total afronta à boa-fé contratual, bloqueando o acesso ao sistema de gestão e ao laboratório, inviabilizando por completo a continuidade da atividade empresarial da Agravante. Somou-se a isso o envio de notificação extrajudicial extremamente coercitiva, ordenando que cessasse imediatamente o uso da marca sob pena de multa, dentre outras arbitrariedades, o que obrigou a Agravante a arcar com novos custos de adequação do negócio, e até a retirada da identificação visual do estabelecimento. Todo esse conjunto de condutas demonstra que a manutenção do contrato se tornou juridicamente inviável e economicamente insustentável, impondo-se o reconhecimento da rescisão contratual e a consequente liberação da Agravante para reorganizar sua operação e contratar novos prestadores essenciais ao seu funcionamento regular. Insta mencionar, que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também se encontra plenamente caracterizado, pois a Agravante permanece sem sistema de gestão, sem laboratório, sem acesso às ferramentas indispensáveis à atividade empresarial e submetida a prejuízos diários, perda de clientela, custos imprevistos e total instabilidade operacional.” (ID 79282522, p.7). Por fim, requer: “a) que seja PROVIDO o presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada para que seja reconhecido o direito da Agravante à rescisão contratual imediata diante da inviabilidade prática e jurídica de manutenção do vínculo entre as partes; b) a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I do CPC, até o julgamento deste; c) a intimação da Agravada para apresentar contrarrazões caso queira.” (ID 79282522, p.8). Preparo regular (ID 79283023). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de ação de anulação de contrato de franquia c/c indenização por danos morais ajuizada por EDINALVA PEREIRA DE JESUS contra REQUINTH.COM COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ÓPTICOS LTA, pela qual narrou ter ajustado verbalmente com a representante da parte ré a abertura de uma franquia no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) e, “três meses após a loja já estar em funcionamento, assinou um contrato três meses após a loja já estar em funcionamento, em abril de 2021, a representante da requerida compareceu ao estabelecimento e apresentou um contrato pronto para assinatura, também sem a COF – Circular de Oferta de Franquia, sem quaisquer manuais da franquia e com um valor muito superior ao inicialmente proposto, agora estipulado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)” (ID 251476707, origem). Sustentou a abusividade do contrato: “o valor firmado em contrato, além de exceder em 150% o valor inicialmente proposto para a abertura de uma unidade franqueada, era abusivo, o que foi tornando o negócio firmado cada vez mais difícil de se manter. Inclusive, há que se destacar que para arcar com o valor exigido pela empresa ré, a autora foi obrigada a entregar sua própria residência como parte do pagamento, tendo negociado a cessão de direitos para o representante legal da ré, e posterior transferência do bem ao futuro comprador, a fim de evitar que este tivesse que pagar para transferir o imóvel duas vezes (da autora para ele, e posteriormente dele para o futuro proprietário – conversas em anexo)” (ID 251476707, origem). Alegou, ainda, que “em 2024, foi elaborado um novo contrato de franquia pela empresa ré, o qual, foi entregue a autora para que ela assinasse, mas nunca foi assinado pela ré, e que de forma enganosa, tenta passar a impressão de que a franquia estaria sendo aberta naquele momento, quando, na realidade, a empresa já estava em operação desde 2021” (ID 251476707, origem). E requereu, em sede de tutela de urgência: “A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar: a) a suspensão imediata da exigibilidade de todos os pagamentos decorrentes do contrato de franquia (royalties, taxa de publicidade, taxa de franquia e demais encargos); b) que a ré se abstenha de promover cobranças, restrições em cadastros de crédito ou quaisquer medidas coercitivas contra a autora; c) a proibição de venda da residência da autora até o julgamento final da presente ação; d) a fixação de multa diária em caso de descumprimento das determinações deste juízo.” (ID 251476707, origem). Juntou aos autos “Contrato de Franquia - Óticas Requinth” firmado em 04/06/2024, com assinatura da autora EDINALVA e sem assinatura de representante da parte ré (ID 251476711, origem); “Contrato de aluguel para fins comercial” datado de 10/02/2021 (ID 251476712, origem); comprovantes de pagamentos feitos pela autora à ré (ID 251476714, origem); franquias de outras óticas no valor médio de R$250.000,00 (IDs 251476724, 251476725, 251476728, 251476727 e 251476726, origem); franquia de pizzaria no valor de R$1.000.000,00 (ID 251476730, origem); pedido de registro do nome REQUINTH.COM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA no INPI datado de 15/02/2024 (ID 251476732, origem). Pela decisão de ID 252244470 na origem, determinada a citação da parte ré, “ficando a análise da tutela de urgência reservada para momento posterior, após a oitiva da parte adversa”. A autora EDINALVA fez pedido incidental de tutela de urgência, no qual alegou “o bloqueio total do acesso ao laboratório de confecção de lentes e óculos de grau” e requereu a imediata rescisão contratual para o fim de exercer, de forma independente, as atividades comerciais e, alternativamente, “que a empresa ré restabeleça, imediatamente, o acesso da autora ao sistema de gestão, e aos serviços de laboratório, bem como autorize a utilização das marcas até o final do processo, sob pena de multa diária, permitindo o regular funcionamento da unidade da autora, uma vez que o contrato de franquia em discussão, por mais que eivado de vícios, ainda está ativo e permanece inalterado, até uma decisão definitiva” (ID 256179858, origem). Juntou aos autos notificação extrajudicial enviada pela ré REQUINTH,COM à autora EDINALVA com o assunto “Violação contratual, uso indevido de marca e débitos pendentes”, pela qual revogou autorização de uso de marca, apurou débito nos valores de R$170.197,34 e R$757.907,71 e intimou a autora a cessar o uso da marca no prazo de 15 (quinze) dias (ID 256179863, origem). A parte requerida REQUINTH.COM COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ÓPTICOS LTDA apresentou contestação e reconvenção, pela qual alegou, em síntese, não se tratar de contrato de franquia, mas sim contrato de compra e venda de estabelecimento comercial (ID 256780156, origem). E requereu, em sede de tutela de urgência, “que as Reconvindas se abstenham de alienar, transferir, doar ou vender quaisquer bens, equipamentos, maquinários, vitrines ou objetos integrantes do estabelecimento comercial, ressalvados apenas aqueles estritamente necessários à manutenção mínima da atividade empresarial” e “se abstenham de negociar ou transferir as quotas sociais da empresa Edinalva Comércio de Produtos Ópticos Ltda, inscrita no CNPJ no 40.603.826/0001-60, bem como de utilizar a marca “Óticas Requinth” e demais marcas mencionadas na notificação registrada sob o ID. 256179863” (ID 256780156, origem). Juntou aos autos, dentre outros documentos, “Contrato de cessão de estabelecimento comercial” (ID 256780184, origem), “Aditivo contratual de transmissão de royalties” (ID 256780186, origem) e “Aditivo contratual de autorização de uso do nome empresarial, imagem e marca” (ID 256780187, origem), todos firmados em 11/05/2021. Conforme relatado, o pedido de tutela de urgência formulado pela autora foi parcialmente deferido “para determinar que a ré restabeleça, de forma imediata, o acesso da autora ao sistema de gestão e aos serviços laboratoriais, enquanto subsistente o contrato, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento”, e o pedido de suspensão das obrigações financeiras contratuais foi indeferido. Nesta sede, a autora/agravante requer a “rescisão contratual imediata diante da inviabilidade prática e jurídica de manutenção do vínculo entre as partes” (ID 79282522, p.8). Muito bem. Tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). E, como bem definido pela decisão agravada, é certo que a análise das alegações sobre a natureza dos contratos firmados entre as partes – se contrato de franquia ou contrato de cessão de estabelecimento comercial – requer dilação probatória, o que afasta a probabilidade do direito. De fato, constam nos autos dois contratos firmados em 2021 e em 2024, respectivamente, contrato de cessão de estabelecimento comercial e contrato de franquia. Contudo, pelo menos nesta sede e neste momento processual, não há como perquirir eventual abusividade ou irregularidade contratual capaz de levar à sua rescisão, pois há controvérsia quanto à natureza jurídica do contrato firmado. Também não se verifica risco de dano, porque eventual prejuízo material suportado pelas partes pode ser resolvido com as indenizações já pleiteadas na inicial. Assim, não demonstrados os requisitos para a concessão da tutela requerida pela autora/agravante, inviável o deferimento liminar do pedido. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO. REPASSE DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não estando presentes um dos requisitos, o indeferimento da tutela é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1346731, 07090224020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora